Tribunal: TJPA
Processo: 0002946-30.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002946-30.2019.8.14.0028

APELANTE: BISMAWY TAYAN SOUSA PRATES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, através dos depoimentos testemunhais produzidos tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.
Em consonância com o artigo 42, da Lei 11.343/2006, fundamentando a sua fixação acima do mínimo estabelecido por lei, fase a natureza da droga apreendida, bem como pela variedade e organização para sua venda, fixando-lhe em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, FIXANDO O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – Insubsistência.
Conforme fundamentado pelo magistrado as circunstâncias em que o delito fora praticado (modo estruturado de venda com uso de celular para atingir os usuários e diversidade de substâncias entorpecentes), desautoriza a diminuição em patamar máximo, revelando-se perfeitamente adequada a diminuição em 1/6, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta dias multa), sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 24ª Sessão Ordinária por videoconferência da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

BISMAWY TAYAN SOUSA PRATES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, que no dia 21/03/2019, o ora denunciado praticou o crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, em razão de estar guardando em sua residência, 5,912g de “cocaína” e 1,220g de “maconha”.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo condenou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, ou seja, de 2/3.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento do recurso e no mérito, o seu improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Entretanto, pelos depoimentos das testemunhas, Rudisley Ribeiro Silva, Jonatan Theilon Viana Silva e Itamar Santana Rocha, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não restou dúvidas de que o apelante era de fato o proprietário da droga encontrada em sua residência, sendo encontrado ainda dinheiro trocado e a existência de tesoura, papel e fita que seriam compatíveis com as utilizadas para fracionar drogas, o que corrobora o depoimento de Gilmar Arcanjo da Silva, prestado na fase de inquérito, declarando que na data dos fatos pretendia adquirir droga do apelante mediante o pagamento de R$ 20,00 (vinte reais).

É certo que a testemunha ocular, usuária de droga, não foi inquirida em juízo, justamente pela dificuldade de inquirir em juízo os usuários de droga, pois são pessoas vulneráveis que tem receio de comparecer perante a autoridade judicial e indicar quem são seus fornecedores.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA – PENAL - APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – (...) – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA – VALIDADE DA PROVA POLICIAL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – (...) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)”

(APELAÇÃO PENAL – TJEPA – PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 – ACÓRDÃO N°. 189.310 – RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª TURMA DE DIREITO PENAL – JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)

EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...

(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual, não há como desclassificar o delito, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

De igual maneira, não assiste razão em acolher o pedido alternativo em fixar a pena base no mínimo legal, visto que a pena restou fixada, com fulcro no artigo 42, da Lei de drogas, pela natureza do entorpecente que vendia em sua residência, sendo estabelecida a pena inicial em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por fim, entendo que não há razões para aplicar o tráfico privilegiado, reconhecido pelo juiz, em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3, pois conforme fundamentado pelo magistrado as circunstâncias em que o delito fora praticado (modo estruturado de venda com uso de celular para atingir os usuários e diversidade de substâncias entorpecentes), desautoriza a diminuição em patamar máximo, revelando-se perfeitamente adequada a diminuição em 1/6, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta dias multa), sendo necessária e suficiente para prevenção e reprovação do delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 02/12/2021